Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
de campanha relativas às Eleições de 2024, com a condenação ao recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação decorreu da identificação de irregularidades em gastos com
combustíveis, custeados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), especificamente, abastecimento de veículos não registrados no
SPCE e ausência de discriminação das placas nos cupons fiscais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em avaliar se a irregularidade identificada nos
gastos com combustíveis é grave o suficiente para comprometer a análise e a
fiscalização
das
contas
de
campanha
apresentadas,
justificando
a
sua
desaprovação e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige a apresentação de documentação fiscal que comprove
o uso de combustíveis em veículos declarados na prestação de contas, sob pena de
irregularidade.

Num. 44722200 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510231280800000043660562
Número do documento: 25091510231280800000043660562
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:50:42
5. No caso, constatou-se o abastecimento de veículo não declarado e a ausência de
identificação dos veículos em diversas notas fiscais, impossibilitando a comprovação
da destinação eleitoral dos recursos públicos.
6.
A
irregularidade
representa
um
percentual
significativo
dos
recursos
movimentados na campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que desaprovou as contas e
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da destinação eleitoral de
gastos com combustíveis, mediante a apresentação de documentação fiscal que
identifique os veículos abastecidos e sua relação com a campanha, configura
irregularidade grave que compromete a análise e a fiscalização das contas. 2. A
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em prestações de
contas
eleitorais
está
condicionada
à
inexistência
de
irregularidades
que
representem um per

Inteiro teor:
Num. 44722200 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510231280800000043660562
Número do documento: 25091510231280800000043660562
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:50:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.260
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600367-
46.2024.6.16.0012 – ANTÔNIO OLINTO – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: ANTONIO SEGAN CUBA
ADVOGADO: HENRIQUE BINI PINTO - OAB/PR88321
RECORRIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO MATEUS DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas
de campanha relativas às Eleições de 2024, com a condenação ao recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação decorreu da identificação de irregularidades em gastos com
combustíveis, custeados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), especificamente, abastecimento de veículos não registrados no
SPCE e ausência de discriminação das placas nos cupons fiscais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em avaliar se a irregularidade identificada nos
gastos com combustíveis é grave o suficiente para comprometer a análise e a
fiscalização das contas de campanha apresentadas, justificando a sua
desaprovação e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige a apresentação de documentação fiscal que comprove
o uso de combustíveis em veículos declarados na prestação de contas, sob pena de
irregularidade.

Num. 44722200 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510231280800000043660562
Número do documento: 25091510231280800000043660562
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:50:42
5. No caso, constatou-se o abastecimento de veículo não declarado e a ausência de
identificação dos veículos em diversas notas fiscais, impossibilitando a comprovação
da destinação eleitoral dos recursos públicos.
6.
A irregularidade representa um percentual significativo dos recursos
movimentados na campanha, o que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantém-se a sentença que desaprovou as contas e
determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da destinação eleitoral de
gastos com combustíveis, mediante a apresentação de documentação fiscal que
identifique os veículos abastecidos e sua relação com a campanha, configura
irregularidade grave que compromete a análise e a fiscalização das contas. 2. A
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em prestações de
contas eleitorais está condicionada à inexistência de irregularidades que
representem um percentual significativo dos recursos movimentados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 11; art.
79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº
060290859,
Rel.
Des.
Thiago
Paiva
Dos
Santos,
08/12/2022;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak,
24/08/2023;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº
060335292,
Rel.
Des.
Claudia
Cristina
Cristofani,
06/09/2023;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak,
24/08/2023;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº
060363093, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, 28/07/2023.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO

Num. 44722200 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510231280800000043660562
Número do documento: 25091510231280800000043660562
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:50:42
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ANTONIO SEGAN CUBA em face da sentença
proferida pelo Juízo da 012ª Zona Eleitoral de São Mateus do Sul/PR, que julgou desaprovadas
as suas contas de campanha relativas às Eleições de 2024, condenando-o ao recolhimento de R$
1.763,83 ao Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 3.250,00, sendo R$ 1.000,00 estimáveis em
dinheiro, proveniente de pessoas físicas, e R$ 2.250,00 de recursos financeiros do partido
político, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (ID 44656322).
O Juízo a quo julgou as contas desaprovadas, em razão da identificação de irregularidades em
gastos com combustíveis para abastecimento de veículos não registrados no SPCE e falta de
discriminação de placas nos cupons fiscais apresentados, todos custeados com recursos do
FEFC, determinando-se o recolhimento de R$1.763,83 ao Tesouro Nacional (ID 44656337).
Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a irregularidade não inviabilizou a
fiscalização das contas, tendo sido possível a verificação da origem dos recursos, e que a
pequena movimentação envolvida na campanha não tem o condão de prejudicar sua
regularidade. Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim de julgar as contas aprovadas,
sem a necessidade de devolução de valores aos cofres públicos (ID 44656344).
Intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido pugnou pelo não provimento do recurso, uma
vez que impossível a verificação da efetiva utilização do combustível adquirido durante a
campanha para esta finalidade (ID 44656350).
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral emitiu
parecer,
manifestando-se
pelo
conhecimento
e
desprovimento do recurso (ID 44702860), considerando que “A incompletude da documentação,
nos termos do art. 35, §11, da Res. TSE n° 23.607/2019 impede a análise do dispêndio de
recursos, bem como das despesas realizadas e dos demonstrativos contábeis”, e que o
percentual significativo da irregularidade compromete a transparência das contas apresentadas.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
II. No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas contas de
campanha, sendo a controvérsia atinente a avaliar se a irregularidade identificada é grave o
suficiente para comprometer a análise e a fiscalização das contas apresentadas.
Constou no parecer conclusivo (ID 44656266) a existência de irregularidades em despesas
realizadas com combustíveis, realizadas com recursos do FEFC, que somam R$ 1.763,83, a saber:

Num. 44722200 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510231280800000043660562
Número do documento: 25091510231280800000043660562
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:50:42
A sentença restou assim fundamentada (ID 44656337), no que interessa:
“Assim, restou demonstrada a irregularidade dos seguintes gastos com combustível:
a) de veículo não registrado no SPCE - id. 129181436, placa RFK9C51;
b) dos demais abastecimentos de veículo(s) cuja(s) placa(s) não foi(ram) discriminada(s) nas notas
fiscais juntadas aos autos, tendo em vista que não podem ser considerados gastos eleitorais, já que
para tanto era necessária a apresentação de documentação comprobatória de que o(s) veículo(s)
abastecido(s) participou(aram) de eventos de carreata ou de que foi(ram) utilizado(s) a serviço de
campanha, ou ainda de geradores de energia.
(...)
Portanto, de acordo com a legislação transcrita, o candidato pode realizar gastos com combustível
para abastecimento de veículos em eventos de carreata e de veículos utilizados a serviço da
campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária, desde que os veículos sejam declarados
originariamente na prestação de contas, e seja apresentado relatório do qual conste o volume e o
valor dos combustíveis adquiridos semanalmente para este fim.
O total de gastos irregulares com combustível foi de R$1.763,83 (um mil setecentos e sessenta e três
reais e oitenta e três centavos).
Considerando o total do valor irregularmente pago com recursos do FEFC - R$1.763,83,
representando 78,41% do total de despesas suportadas com recursos públicos (R$2.249,45), não
resta dúvida de que a desaprovação das contas é medida imperativa e diante da natureza pública dos
recursos, a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art.
79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019.”
O art. 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE dispõe sobre os gastos com combustíveis nos seguintes
termos:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na prestação
de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento;

Num. 44722200 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510231280800000043660562
Número do documento: 25091510231280800000043660562
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:50:42
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual
conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.
A jurisprudência recente desta Corte é no sentido de que a legislação veda a retificação das contas
para incluir veículo não declarado na prestação de contas final. Dessa forma, ainda que o prestador
tivesse retificado as contas para apresentar contrato de locação ou cessão de veículos, a
irregularidade consubstanciada em despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações ou cessões de veículos permanece, conforme se infere do seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO
DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS
VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IMPACTO
PERCENTUAL
POUCO
EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS
COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
1. A omissão de nota fiscal sacada contra o CNPJ de campanha, somente descoberta mediante
procedimento de circularização, e a mera alegação de equívoco por parte do fornecedor quanto à
despesa, conduzem ao entendimento de que houve o pagamento com recursos que não transitaram
pela conta bancária oficial, caracterizando–os como de origem não identificada.
2. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da propriedade do veículo
de terceiro locado ou cedido à campanha e também da apresentação de relatórios contendo o
volume e o valor do combustível adquirido semanalmente.
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e
a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento
dos limites quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre outros
elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco expressivo,
admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.

Num. 44722200 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510231280800000043660562
Número do documento: 25091510231280800000043660562
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:50:42
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 457,15 ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Data 08/12/2022).
De início, constata-se que o recorrente abasteceu veículo de placa RFK9C51, não declarado em sua
prestação de contas (ID 44656246).
Além disso, das notas fiscais juntadas nos IDs 44656245, 44656312, 44656313, 44656314, 44656315,
44656316, 44656319 e 44656320
verifica-se que foram realizados gastos com combustíveis sem qualquer
identificação dos veículos que foram abastecidos, deixando de comprovar, assim, a regularidade das
despesas.
Deste modo, percebe-se a existência de inconsistências em gastos com combustíveis, no valor de R$
1.763,83, sendo imprescindível a apresentação de documentação mínima nos autos que comprove quais
veículos foram abastecidos e a sua finalidade eleitoral, de modo que não reste dúvidas acerca da destinação
dos recursos públicos utilizados.
Ademais, considerando que os gastos irregulares foram realizados com recursos públicos, foi acertada a
sentença que determinou o recolhimento de R$ 1.763,83 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Nesse panorama, verificada que a irregularidade identificada ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 -
baliza adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' - e representa e representa 54,27% do total de recursos movimentados na campanha
(R$ 3.250,00), inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando,
portanto, a manutenção da desaprovação das contas com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE em casos análogos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO DE RECURSOS
PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE
DO
VEÍCULO
CONTEMPORÂNEA
ÀS
ELEIÇÕES.
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
ABASTECIMENTO
DE
VEÍCULO
IRREGULARMENTE
UTILIZADO
NA
CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada ao
cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos recursos
movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando
Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.

Num. 44722200 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510231280800000043660562
Número do documento: 25091510231280800000043660562
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:50:42
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS
COM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
E
CONTÁBEIS.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS.
MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
CIÊNCIA
PRE.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
(...)
11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC que representa 64,60% do
total da movimentação da campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a desaprovação das contas é medida que se impõe. Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por ANTONIO SEGAN CUBA, para manter a sentença recorrida que julgou
desaprovadas as contas apresentadas, referentes às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento
de R$ 1.763,83 ao Tesouro Nacional.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600367-
46.2024.6.16.0012 - ANTÔNIO OLINTO - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS MARCHI - RECORRENTE: ANTONIO SEGAN CUBA - Advogado do(a) RECORRENTE:
HENRIQUE BINI PINTO - PR88321 - RECORRIDO: JUÍZO DA 012ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
MATEUS DO SUL PR

Num. 44722200 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:23:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510231280800000043660562
Número do documento: 25091510231280800000043660562
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/09/2025 13:50:42
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025